Tribunal: TJDFT
Processo: 0710550-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a desocupação voluntária de imóvel alugado, no prazo de 15 dias, em razão da falta de pagamento do locativo. Eis o teor da decisão agravada: “Os autores atribuíram à causa o valor de R$ 171.887,30 (cento e setenta e um mil oitocentos e oitenta e sete reais e trinta centavos). No entanto, o artigo 58, inciso III, da Lei 8.245/91, dispõe que, nas ações de despejo, o valor da causa corresponderá a doze meses de aluguel. E, no caso, o valor do aluguel do imóvel locado foi estipulado em R$ 13.000,00. Logo, observando a norma em comento, o valor da causa é de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais). Ante o exposto, com fundamento no artigo 292, §3o, do CPC, c/c artigo 58, III, da Lei 8.245/91, corrijo de ofício o valor da causa, que passa a ser de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais). À Secretaria, para corrigir no cadastro do processo o valor da causa, como ora definido. Tendo em vista que o contrato de locação entabulado entre as partes não contempla qualquer das garantias previstas no artigo 37 da Lei 8.245/91, DEFIRO, com fundamento no artigo 59, §1o, inciso IX, deste mesmo Diploma legal, a tutela de urgência requerida para determinar à(s) parte(s) ré(s) a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação, condicionada ao depósito da caução real equivalente a 3 (três) alugueres mensais, já prestada pela parte autora, como comprovam os documentos de ID ns. 185687352 e 185687354, sob pena de expedição do mandado liminar de despejo compulsório. Destaque-se que não se confunde a hipótese de despejo liminar, que dispensa o contraditório prévio, com a hipótese de execução provisória da sentença de despejo, prevista no artigo 64 da Lei 8.245/91, na qual o contraditório já foi exercitado. Portanto, mesmo se tratando de despejo fundado na alegação de falta de pagamento, é indispensável a prestação de caução, como já decidiu esta Corte de Justiça: ‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. DESPEJO LIMINAR. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de despejo inaudita altera pars não se confunde com a execução provisória de sentença de despejo, em que já houve não só o contraditório, mas o julgamento do mérito da demanda. Dessa forma, não é caso de dispensa da caução prevista no artigo 64 da Lei no 8.245/91. 2. Apesar de a falta de pagamento dos alugueres constituir uma espécie de infração contratual, tal fato não dispensa a exigência de caução, pois a legislação de regência é clara ao condicionar tal garantia para a concessão de liminar de despejo. 3. Agravo Regimental conhecido, mas não provido. Unânime.’ (Acórdão n.892301, 20150020162512AGI, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2015, Publicado no DJE: 11/09/2015. Pág.: 133) Expeça a Secretaria, imediatamente, o mandado de despejo liminar. Cite(m)-se por via postal para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Sendo infrutífera a citação pessoal no endereço declinado na inicial, promova-se a pesquisa de endereço da parte ré no Banco de Diligências (BANDI) e no sistema CEMAN deste Tribunal, e também no sistema PJE. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Restando infrutífera a citação pessoal, defiro desde já a realização de pesquisa de endereços do(a)(s) ré(u)(s) pelos sistemas informatizados à disposição deste Juízo Cível. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Não se logrando êxito na citação após concluídas essas diligências, considerar-se-ão automaticamente esgotadas as tentativas de localização da parte ré para citação pessoal, ficando desde já determinado à Secretaria que providencie imediatamente a citação por edital, independentemente de requerimento da parte autora, nos termos do artigo 256, inciso II, e §3o do CPC, com prazo de 20 dias. Publique-se o edital, na forma do art. 257, II, do CPC. Transcorrido o prazo, sem apresentação de defesa, certifique-se e encaminhem-se os autos à Curadoria Especial. Apresentada a contestação, intime-se a(s) parte(s) autora(s), para manifestação em réplica no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 351 do CPC/2015), anotando-se em seguida a conclusão do feito para as providências preliminares; apresentada reconvenção, anote-se, de imediato, a conclusão para decisão acerca de sua admissibilidade (art. 343, CPC). Todos os documentos destinados à prova das alegações das partes deverão ser anexados à petição inicial ou à contestação, não se admitindo a juntada posterior, salvo se cabalmente comprovada a hipótese prevista no art. 435 do CPC. Havendo a juntada de documentos novos, intime(m)-se a parte contrária, para manifestar-se no 15 (quinze) dias e nos termos do disposto no art. 436, após o que será analisado o cabimento da juntada, nos termos do art. 435 do CPC, conjuntamente com eventual saneamento e organização do processo. Findo o prazo para réplica, com ou sem manifestação, ou nos casos de revelia e/ou contestação por negativa geral, anote-se a conclusão do feito para saneamento (art. 357 do CPC), após o qual as partes deverão, salvo determinação em sentido diverso, ser intimadas para eventual manifestação, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Os mandados destinados ao cumprimento por oficial de justiça de qualquer decisão ou despacho exarado nos autos serão assinados pelo Diretor de Secretaria ou seu substituto legal, observando-se a regra do artigo 250, VI, do CPC, ficando dispensada a assinatura judicial. As partes ficarão dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes se chegarem a uma solução conciliatória da lide (transação) antes da prolação da sentença, e, vindo o réu a reconhecer a procedência do(s) pedido(s), cumprindo integralmente a prestação reconhecida, os honorários advocatícios serão reduzidos à metade (art. 90, §§3o e 4o, CPC). Em cumprimento ao disposto no artigo 11 da Portaria Conjunta TJDFT n. 29/2021, ficam as partes notificadas a manifestar sua adesão voluntária ao ‘Juízo 100% digital’, regulamentado pela Resolução n. 345, de 9/10/2020 do Conselho Nacional de Justiça, no prazo de 05 dias, sob pena de aceitação tácita. Este processo tramitará durante as férias forenses. Cite(m)-se. Intime(m)-se.” Argumenta a Agravante que: "[...] a desocupação do imóvel ocupado por uma empresa em pleno funcionamento, evidencia o risco iminente de falência e o impacto negativo para seus funcionários e a comunidade em geral. Além disso, enfatiza-se a disposição da parte ré em negociar o débito em questão como uma solução viável para ambas as partes. [...]". Em exame preliminar entendo que a decisão recorrida deve permanecer surtindo seus efeitos, com o ajuste abaixo determinado. Consta que os Autores procederam ao depósito a título de caução no valor de R$39.000,00, atendendo a exigência da Lei 8.245/91, art. 59, §1o, inciso IX. A Agravante, por outro lado, não comprova o pagamento dos alugueres, ao contrário, reconhece o débito e diz que está buscando uma negociação para saldá-lo, sustentando também que se trata de empresa com muitos empregados e todos sairão prejudicados com a desocupação. Os motivos elencados pela Agravante não constam da previsão legal para obstarem a ordem judicial, esta sim, calcada em lei. Todavia, creio adequado, tratando-se de empresa em atividade e que há, segundo informa, o propósito de saldar o débito existente, dilatar em 15 dias o prazo previsto em lei e constante da decisão agravada, possibilitando a desocupação com menores transtornos para a inquilina e acomodação dos empregados. Ante o exposto, mantenho a decisão agravada até pronunciamento definitivo do Colegiado, apenas alterando o prazo de 15 dias para 30 dias, mantendo a contagem do prazo conforme previsto na mesma decisão. Intime-se para contrarrazoar. Comunique-se. Brasília, 20 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator